Tribunal: TJDFT
Processo: 0730084-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que os Réus, ora Agravados, retirem "da internet a reportagem jornalística, ou alternativamente, a supressão do nome do agravante da matéria (https://www.metropoles.com/brasil/justica/assessor-do-stf-ignora-ordemjudicial-e-tem-bens-penhorados )” (pág. 18666084 - Pág. 13). O Agravante sustenta que, diferentemente do que restou decidido na Decisão agravada, mesmo após 6 meses da publicação da matéria jornalística, a manutenção da reportagem com o seu nome no site afronta a sua honra, razão pela qual merece ser retirada do ar. Afirma que a matéria publicada, tinha o único objetivo de difamar o autor com a seguinte chamada: “Assessor do STF ignora ordem judicial e tem bens penhorados”. Diz que a sua profissão foi utilizada para dar sensacionalismo à matéria. Assevera que divulgaram indevidamente o nome da sua chefe a época dos fatos, Ministra do STF, apenas com o intuito de chamar mais atenção para matéria, o que teria criado uma situação desagradável no seu ambiente de trabalho. Ademais, afirma que a reportagem é mentirosa, pois até agora não houve penhora de parte da residência do autor ou penhora dos seus bens, o que mais uma vez demonstra o dolo de difamar dos réus ao publicar a matéria. Com esses argumentos afirma que a reportagem jornalística extrapolou o dever de informar porquanto se utilizou de meios vexatórios para divulgar e cobrar dívida, o que é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela para a retirada da matéria jornalística do ar. Pleiteia, também, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. De início, concedo a gratuidade de justiça ao Agravante. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: CPC/2015 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” No caso, diante da declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (id. 18670913), impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Dito isto, passo a analisar o pedido de antecipação de tutela recursal. O artigo 1.091, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 do mesmo diploma legal. No caso, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque a pretensão inicial de retirar do site do jornal Agravante, a matéria jornalística que noticiou a respeito de processo judicial em que houve determinação de penhora de bens do Agravante, implica restrição ao princípio constitucional da liberdade de expressão. Não se verifica, a priori, da análise da matéria, que tenha sido feita alguma informação inverídica ou mesmo com intenção de difamar o Agravante, já que a matéria parece ter se limitado a retratar processo judicial público no qual o Agravante era parte. Vale dizer que o fato de ter sido noticiado que o Agravante era assessor de Ministra do Supremo Tribunal Federal, o que era verdadeiro, não revela, por si só, qualquer intenção difamatória do nome do Agravante. Some-se a tal fato que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Logo, como tal, não deve ser utilizada para suspender, liminarmente, as matérias jornalísticas veiculadas na rede de computadores. Finalmente, a publicação segundo consta dos autos data de alguns meses. Daí porque a sua retirada não se mostra urgente ao ponto de suprimir uma adequada discussão no processo principal, quando serão analisados os fatos e o direito aplicável ao caso. Sendo assim, concedo a gratuidade de justiça, mas INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Comunique-se ao MM. Juízo prolator da r. decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 02 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator